Tribunal: TJMT
Processo: 1004554-40.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEITON AFONSO DE QUEIROZ - CPF: 733.605.971-68 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO, POR MEIO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ERRO MATERIAL SANADO PELO JUÍZO.

1. Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO DO SERVIÇO EM PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula reparação por danos morais, ao argumento de que houve suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica para a sua residência, embora adimplente com as suas obrigações.2. Em síntese os autores informam que possuem duas unidades consumidora dentro do mesmo terreno (UC no 6-2715787 e UC no 6- 2715779). Aduzem entraram em contato com a ré para solicitar o desligamento da Unidade Consumidora final no 87 em razão da instalação de usina fotovoltaica, entretanto, no dia 31/08/2021, por volta das 08h35min, quando os prepostos da ré se deslocaram até a residência para realizar a ordem de serviço, realizaram de forma equivocada a suspensão das duas unidades consumidoras. Esclarece que o serviço da UC final no 79 somente foi restabelecido às 11h30min. Busca a condenação da ré ao pagamento de danos morais. 3. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reparo, mormente porque a suspensão do serviço, ainda que realizada de forma equivocada pelos prepostos da ré, perdurou pelo período de aproximadamente 03 horas, situação que não se mostra desarrazoada. 4. Apesar de incontroversa a interrupção do serviço, os fatos ocorreram em curto período, e os reclamantes não fizeram prova alguma de ter vivenciado situação que lhe afetou a personalidade, a moral e a dignidade, a ponto de desencadear a condenação desejada. 5. Ademais, ressalto que esta Turma Recursal possui entendimento no sentido que a breve interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás, por deficiência operacional não constitui dano moral caso a solicitação seja atendida de forma razoável pela concessionária. 6. Neste sentido: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESTABELECIMENTO EM MENOS DE 24 HORAS – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PROVIDO. Em ocorrendo o restabelecimento dos essenciais serviços no prazo inferior à 24h (vinte e quatro horas), resta por afastado o cometimento de ato ilícito por parte da concessionária demandada. Portanto, não há que se falar em reparação por dano moral, sendo a reforma da sentença medida que se impõe. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação. (TJMT - Recurso inominado no 1020625-51.2020.8.11.0003, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, julgado em 02/09/2021). 7. Por derradeiro, a inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de comprovar, ainda que minimamente, suas alegações. Inobservância do art. 373, I, do CPC. 8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 10. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil. Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

Ambas as partes se insurgem contra o referido julgado aduzindo a existência de erro material no acórdão, em razão do lançamento equivocado, uma vez que não se refere ao caso em análise.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

VOTO:

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.

In casu, verifica-se que embora a Embargante alegue a existência de erro material no julgado, verifica-se que o voto juntado aos autos não se refere ao presente feito, por oportuno, apenas registro que o equívoco se refere tão somente ao lançamento junto ao sistema PJE, uma vez que na sessão virtual realizada em 08/03/2022 o voto foi anunciado corretamente.

Por tal razão,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios e
ACOLHO-O
a fim de corrigir o equívoco, com o lançamento do voto correto, o qual possui o seguinte teor:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUPOSTO ACORDO DE QUITAÇÃO - CÁLCULOS COMPLEXOS - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Diante da complexidade dos cálculos, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial contábil, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

2. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

3. Incompetência do Juizado Especial Cível mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a incompetência do juízo em razão da complexidade da causa e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

O recorrente, nas razões recursais, sustenta que descobriu irregularidades na forma de cobrança do cartão de crédito, como por exemplo, tarifas, seguros e juros sem previsão contratual. Afirma que após o desconto das parcelas do acordo realizado para quitação o banco continuou efetuando descontos em seu holerite. Requer a desconstituição da sentença, e a procedência dos pedidos iniciais.

O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme acima relatado, o recorrente afirma que firmou contrato de consignado, na modalidade de cartão de crédito, com o banco recorrido, contudo, aduz que mesmo após efetuar a quitação do contrato após acordo celebrado entre as partes o banco continuou realizando descontos mensais.

Sustenta ainda identificou diversas falhas na cobrança do contrato, dentre elas serviços não autorizados e taxa de juros não pactuada.

No caso, para verificar se os valores cobrados pelo banco estão corretos, seria necessária a realização de uma perícia contábil, a fim de comprovar a validade das parcelas descontadas, consoante restou demonstrado na sentença proferida pelo Magistrado a quo.

E, mesmo que se acoste aos autos qualquer tipo de laudo, este não terá o condão de suprir a prova pericial. É certo que essa modalidade de prova não é permitida na seara dos Juizados Especiais, que somente têm competência para processar e julgar as causas de menor complexidade, a teor do artigo 3.o da Lei n.o 9.009/95, de forma a não prejudicar os princípios básicos de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Nesse sentido, verbis:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – CARTÃO DE LOJA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL – VEDAÇÃO QUANTO À PROLAÇÃO DE SENTENÇA ILÍQUIDA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (N.U 1042702-71.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020).

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022